Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL. DECRETO DISTRITAL 21.076/00. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL.DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão e contradição no acórdão faz-se necessária a correção, com excepcional efeitos infringentes.
3. Reconhece-se que a situação funcional da parte requerente, para definição da sua pertinência subjetiva para cumprimento de sentença individual, encontra respaldo normativo nas disposições estampadas na Lei Distrital n.o 2.294/1999 e no Decreto Distrital n.o 21.076/2000, os quais estabeleceram, em resumo, a integração da extinta Fundação do Serviço Social do Distrito Federal que passou a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
4. O servidor da extinta Fundação do Serviço Social do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado em ação coletiva, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.